Tribunal: TJDFT
Processo: 0707299-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTES. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. MANUTENÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA 231/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É cabível a aplicação do princípio da absorção entre os tipos penais previstos no art. 33, § 1o, inciso I, e no art. 34, caput, e o artigo 33, caput, todos da Lei no 11.343/06, quando o contexto fático-probatório demonstra que os primeiros consistem em delitos-meio para a comercialização de drogas, delito-fim.
2. Aplicado o princípio da consunção, devem ser excluídos da condenação as condutas absorvidas, sendo inaplicável o concurso formal de crimes.
3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, além da variedade encontrada, justificam o aumento da pena-base acima do mínimo legal, conforme dispõe o art. 42 da Lei no 11.343/06.
4. A fundamentação genérica consistente nos efeitos nocivos das drogas já foi considerada pelo legislador para a cominação da pena em abstrato, caracterizando bis in idem a sua valoração negativa como consequências do crime.
5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
6. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quando o réu admite em juízo a conduta que lhe foi imputada, ainda que parcialmente, influenciando na formação da convicção do julgador.
7. Conforme a Súmula 231/STJ: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, representando o entendimento pacífico e atualizado do Superior Tribunal de Justiça.
8. A quantidade de drogas não pode ser considerada isoladamente para o afastamento do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, mas pode ser utilizada para a aferição da fração de diminuição da pena, que, no caso dos autos, diante da quantidade de drogas apreendidas, deve ser aplicada em 1⁄2 (metade).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.